Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014330-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PRETENSÃO EM VER RECONHECIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - N. 820629296 ALEGANDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO -

SENTENÇA DE EXTINÇAÕ DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA REFERENTE A MESMA MATÉRIA NA AÇÃO N. 10368227-57-2018
AJUIZADA PELA APELANTE NA QUAL
JÁ FOI RECONHECIDA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO
SENDO AFASTADA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE QUE OS PEDIDOS SÃO DIVERSOS – NÃO ACOLHIMENTO
–
PRETENSÃO IDÊNTICA A CONSTANTE DA DEMANDA ANTERIOR

OU SEJA, RECONHECIMENTO DE INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE COISA JULGADA MANTIDA.

Verificado que a pretensão da Apelante em ver reconhecida a invalidade de contrato do cartão de crédito consignado n. 820629296 já foi objeto de análise em demanda anterior na qual, o juízo reconheceu a validade do contrato questionado e afastou a pretensão da Apelante a manutenção da sentença que extinguiu a presente ação sob fundamento de existência de coisa julgada é medida que se impõe.

Ainda que a parte tenha denominado a presente ação como revisional c/c repetição do indébito e danos morais, porém, constata-se que a matéria suscitada é idêntica àquela tratada na ação declaratória n. 10368227-57-2018, ou seja, busca o reconhecimento de

invalidade do contrato de cartão de crédito consignado 820629296, cuja pretensão já foi julgada e afastada por sentença já transitada em julgado, não havendo como acolher a pretensão recursal em reformar a sentença de extinção do presente feito sem análise do mérito por existência de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014330-10-2022

APELANTE: CLEIDENIL DOS SANTOAS SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cleidenil dos Santos Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá,
que julgou extinta, sem análise do mérito a presente Ação Revisional de Contrato c/c repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada perla Apelante, ao fundamento de que
há coisa julgada
, tendo em vista que
na Ação n. 1036827-57-2018 que tramitou pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário foram arguidas as mesmas matérias discutidas no presente Feito
. Condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega ter constatado cobrança indevida referente a suposto cartão de crédito consignado n. 820629296 em seu holerite sendo que jamais contratou referido serviço.

Assevera que diligenciou junto ao Banco que lhe forneceu Termo de Adesão referente a empréstimo pessoal e cartão de crédito celebrado em 29/03/2012, que inclusive, trata de venda casada referente a cartão de crédito e empréstimo consignado, acrescentando que na planilha apresentada consta o numero da Adesão empréstimo consignado que é o mesmo do cartão consignado qual seja 820629296.

Assevera que em 29/03/2012 foi creditado em sua conta o valor de R$ 2.281,40 ((dois mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos
),

sendo incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca recebido pela Apelante.

Verbera que os valores descontados sob a nomenclatura cartão de crédito perfazem R$ 56.598,42 (cinquenta a seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos),
demonstrando a ilegalidade do contrato
, acrescentando que nunca recebeu referido cartão e, tampouco, fez uso do mesmo de forma que os valores que foram descontados referentes ao referido cartão devem ser devolvidos à Apelante.

Sustenta que o referido contrato é fraudulento carecendo de informações adequadas à Apelante que nunca teve pretensão de contratar cartão de crédito.

Sustenta a inexistência de coisa julgada com relação ao processo n. 10368227-57-2018,
alegando na presente demanda os pedidos são diferentes em relação aquela ação, uma vez que pretende a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, cancelando a adesão a cartão de crédito consignado, bem como a condenação da Apelada a restituir o valor indevidamente descontado em sua folha de pagamento.

Sustenta que no presente feito o contrato está sendo discutido de forma diferente, ao argumento da existência de vício de consentimento

enquanto na ação anteriormente ajuizada pretendia o reconhecimento de nulidade do débito, não havendo falar em coisa julgada.

Sustenta que a Apelante não nega a contratação mas que pensou tratar-se de empréstimo consignado e, posteriormente descobriu tratar-se de cartão de crédito consignado, argumentando
que embora tenha realizado compras em duas faturas, no entanto o lapso temporal para quitação não licitude
, sendo incontroverso que a despesa denominada de saque consiste em transferência bancária pelo Apelado.

Assevera que a modalidade de contratação leva o consumidor a erro além de afrontar os princípios da transparência.

Sustenta a existência de danos morais indenizáveis, pugnando, ao final pelo provimento do recurso para afastar a coisa julgada
para determinar a aplicação da taxa de juros referente ao empréstimo consignado, além da condenação da Instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados e danos morais.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Autora ajuizou a demanda pretendendo a invalidação do mesmo contrato de cartão de crédito consignado,
alegando não tê-lo firmado e restituição de valores indevidamente descontados,
no entanto, já há coisa julgada acerca da referida pretensão na ação
1036827-57.2018.8.11.0041
.

Sustenta a regularidade da contratação de forma que não cabe à Apelante alegar que não sabia da modalidade contratada, sendo válido o negócio jurídico firmado entre as partes.

Alega a inexistência de danos morais indenizáveis, já que não há ato ilícito da Apelante, não havendo falar em repetição do indébito.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em que a Recorrente se insurge com relação a sentença que reconheceu coisa julgada entre esta demanda e a de numero 10368227-57-2018
,

na qual a
Apelante se insurge com relação ao mesmo contrato 820629296 firmado com o Banco Olé Bomsucesso sucedido pelo Banco Santander ora Apelado.

A Apelante alega em síntese que os pedidos referente as duas demandas são diferentes, argumentando que no presente feito o contrato está sendo discutido de forma diferente
, pretendendo a análise do contrato sob alegação de vício de consentimento
enquanto na ação anteriormente ajuizada pretendia o reconhecimento de nulidade do débito, não havendo falar em coisa julgada.

Verifica-se que na Ação n. 1036827-57-2018 que a Apelante denominou a ação de declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais, sustentou a invalidade do contrato

alegando que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, argumentando que desconhecia o contrato
sendo ilegal a contratação e os descontos realizados em sua folha de pagamento.

A sentença prolatada naquela demanda reconheceu a legalidade do referido contrato 820629296, que inclusive, a Apelante adquiriu o cartão realizou saques e compras com o cartão tendo conhecimento do mesmo.

Ocorre que no presente feito, apesar de a Apelante sustentar que se trata de pretensão diversa, na realidade
busca igualmente
reconhecimento da invalidade da referida contratação, sustentando existência de vício do consentimento pretendendo invalidação e sua conversão em empréstimo consignado.

O que se verifica é que ao final o que pretende a Apelante é a invalidação do contrato 820629296 referente a cartão de crédito consignado (ao argumento de existência de vício de consentimento),

quando no processo 1036827-57-2018
o Juízo já reconheceu a validade do questionado contrato
, bem como afastou a pretensão à restituição do indébito e danos morais,
reconhecendo a ausência de ilicitude na conduta da Instituição Financeira quanto a referida contratação.

Diante do quadro retratado nos Autos, não obstante as argumentações da Apelante a questão é que busca a invalidação ou a nulidade da referida contratação e de consequência, conversão em empréstimo consignado, todavia,
a questão referente a validade do contrato 820629296

questionado já foi objeto de sentença já transitada em julgado
,

de forma que
não há como acolher a pretensão recursal ainda que tenha a Apelante denominado a presente ação como Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Danos Morais.

Com efeito,
constata-se que a matéria de fundo suscitada refere-se a invalidade da questionada contratação, ou seja, do contrato de cartão de crédito consignado n. 820629296,

quando já existe sentença transitada em julgado acerca da questão conforme certidão constante no processo n. 10368227-57-2018.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024